Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. AÇÃO CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PROCESSO EM ANDAMENTO. ALTERAÇÃO DE NATUREZA PENAL MISTA. RETROATIVIDADE EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
2. Para o regular prosseguimento do processo criminal se faz imprescindível a representação do ofendido, pois a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 tem natureza mista, devendo retroagir para beneficiar o réu.
3. Reclamação julgada improcedente.